Tribunal: CARF
Processo: 10855.900023/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900023/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.868 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
COFESA - COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
PERDCOMP. RETIFICAÇÃO DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES
RETIFICADOS
Reconhece-se a possibilidade de retificação da DCOMP após a emissão do
despacho decisório, no sentido de comprovar a existência de direito creditório,
desde que comprovados também os valores retificados através de documentos
hábeis e idôneos.
Todavia, o contribuinte não logrou êxito em comprovar a existência do crédito,
pois, ainda que se admitisse o erro alegado, é juridicamente impossível
reconhecer a existência de crédito de saldo negativo sujeito à apuração futura.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900023/2009-65
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.868 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900023/2009-65

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-40.913,
proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO, que, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação
apresentada.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório
– DD em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
41392.04155.120805.1.3.02-8390, por intermédio da qual o contribuinte, que apura os
tributos devidos com base no lucro real – estimativa mensal, pretende compensar
débito de PIS não cumulativo (cód. 6912) referente a 07/2005 com crédito decorrente de
Saldo Negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-
calendário de 2001.
Em decisão proferida pela DRF Sorocaba em 10/12/2009 (ciência em 18/12/2009), foi
reconhecido saldo negativo disponível no valor de R$ 130.689,26 (R$ 129.563,54
compensável/restituível e R$ 1.125,72 não utilizado no prazo legal), insuficiente para
compensar todos os débitos informados pelo contribuinte, tendo sido não homologadas
as compensações declaradas nos seguintes PER/DComp:
39577.49031.050308.1.3.02-4900
12304.44387.050308.1.3.02-6345
34037.01677.050308.1.3.02-8872
28854.29625.191208.1.7.02-2091
12470.27845.191208.1.7.02-6750
14730.04474.191208.1.7.02-0911
Em 18/01/2010, irresignado, interpôs o contribuinte Manifestação de
Inconformidade na qual alega, em síntese, que:
a) a exigência decorre de um erro material cometido pelo contribuinte no
preenchimento da PER/DCOMP e que para a mesma exigência, já foi efetuada e
protocolada a
manifestação de inconformidade nos respectivos processos relacionados abaixo:
PROCESSO PER/DCOMP
10855.900.069/2009-84 39577.49031.050308.1.3.02.4900
10855.900070/2009-17 12304.44387.050308.1.3.02-6345
10855.900071/2009-53 34037.01677.090308.1.3.02-8872
10855.900065/2009-04 28854.29625.191208.1.7.02-2091
10855.900.068/2009-30 12470.27815.191208.1.7.02-8750
10855.900.064/2009-51 14730.04474.191208.1.7.02-0911
b) Foi informado erroneamente a data base da origem do crédito de saldo negativo de
IRPJ, como do ano-base de 2001 na PER/DCOMP inicial, sendo que deveria ter
informado que o crédito referia-se ao ano-base de 2006. Portanto, não se trata de
ausência de crédito, uma vez que o procedimento de compensação efetuado, foi inferior
ao crédito constituído em razão da base negativa do IRPJ para o ano-base de 2006,
conforme demonstrado na DIPJ, anexa. Houve apenas erro de preenchimento ao
pretender o contribuinte corrigir o valor do débito, aliado ao fato de ter na
PER/DCOMP originária informado errado o ano base que se referiam os créditos de
saldo de negativo de IRPJ, sem no entanto, comprometer o montante compensado.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.868 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900023/2009-65

c) Dessa forma, foi requerido quando da defesa anteriormente apresentada, nos
processos elencados no quadro acima, a realização de uma nova retificação na acima
elencada PER/DCOMP, a fim de que seja sanado o referido erro, procedimento que é
aceito pela RFB, conforme autoriza a Instrução de Preenchimento do Programa Gerador
da PER/DCOMP – para, conseqüentemente obter a anulação/cancelamento da presente
exigência fiscal, ante a extinção do crédito tributário pela compensação.
d) Requer:
I – Seja acolhida a manifestação de inconformidade, pelo reconhecimento da
improcedência do lançamento fiscal ora impugnado, declarando a sua anulação,
cancelando do débito fiscal reclamado e, considerada a retificação das PER/DCOMP
relacionadas acima, face a constatação de erro material no preenchimento da referida
declaração;
II - Seja recebido o recurso em seu efeito suspensivo, conforme artigo 151, III do CTN;
III - A produção de todos os meios de prova em direito admitidos que se fizerem
necessários, posteriormente à apresentação da presente defesa, referente a fatos ou
alegações supervenientes.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou improcedente a impugnação
apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2002
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO PERANTE
AUTORIDADE JULGADORA.
Caracteriza novo pedido, a exigir os trâmites próprios, a pretensão de reconhecimento
de crédito contra a Fazenda Pública, formulado na manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
DCOMP.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
EXIGÊNCIA
DE
DÉBITO.
CANCELAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e, sem prova em contrário,
instrumento hábil e suficiente para a exigência do débito
indevidamente compensado.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.868 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900023/2009-65

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente de pedido de compensação (PER/DCOMP) no
41392.04155.120805.1.3.02-8390, transmitido em 12/08/2005, onde se pretende compensar
crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ AC 2001, com débito de sua titularidade.
Através de Despacho Decisório, proferido em 10/12/2009 (ciência em
18/12/2009), foi reconhecido saldo negativo disponível no valor de R$ 130.689,26 (R$
129.563,54 compensável/restituível e R$ 1.125,72 não utilizado no prazo legal), sendo o valor
insuficiente para homologar todas compensações declaradas.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que houve
erro material no preenchimento da PER/DCOMP, pois ao invés de informar que o crédito
referia-se ao ano-calendário de 2006, informou erroneamente que a origem do crédito seria saldo
negativo do ano-calendário de 2001, conforme demonstrado na DIPJ, que anexa.
A DRJ julgou a manifestação improcedente, entendendo não ser possível a
retificação após a ciência do Despacho Decisório, e mesmo assim, só a admite na hipótese de
inexatidão material, entendendo não ter sido o caso. Consignou ainda a impossibilidade de se
aceitar a alegação de erro de preenchimento na data de origem do saldo negativo, pois a
PER/DCOMP em litígio foi apresentada em 12/08/2005 e neste momento não seria possível
apurar o saldo negativo de 2006.
Ainda irresignado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, reiterando a
necessidade de corrigir o erro apontado em sua DCOMP.
No que tange à possibilidade de retificação da DComp, ratifico o entendimento
deste Colegiado, no sentido de que é possível tal retificação, desde que os valores retificados
sejam comprovados através de documentos hábeis e idôneos, quais sejam, escrituração contábil e
fiscal, notas fiscais, entre outros.
No caso em tela, ainda que se admitisse o erro alegado, é juridicamente
impossível reconhecer a existência de crédito de saldo negativo sujeito à apuração futura, vez
que o contribuinte transmitiu Dcomp. em 12/08/2005, solicitando o reconhecimento de credito
oriundo de saldo negativo referente ao ano-calendário de 2006, cuja apuração ocorreria apenas
final do ano de 2006.
Para maior clareza, reproduzo os argumentos do contribuinte, em sua
manifestação de inconformidade. Em suas palavras:
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.868 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900023/2009-65

Nesse sentido, tendo em vista que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a
existência de crédito, há de se indeferir o pedido de compensação pleiteado nos presentes autos,
ratificando a decisão recorrida.
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e no
mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital